Tribunal: TJMT
Processo: 1009684-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009684-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 810.889.301-15 (AGRAVANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREIA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA
em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o
1009262-11.2024.8.11.0041
- Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
– indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento em 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que propôs referia ação sob alegação de que firmou com a parte Agravada um empréstimo consignado na modalidade consignação em folha de pagamento, com início de contrato em AGOSTO de 2020. Que o valor liberado foi depositado via TED na conta corrente em que o Agravante recebe o os proventos todos os meses. Porém, que após o prazo de 48 meses de descontos, ao invés de findar o contrato, as parcelas continuam sendo descontadas na folha de pagamento do Agravante .

Alega que fez reclamação no PROCON, sendo informada que se tratava de cartão de crédito RMC.

Alega que desde AGOSTO de 2020 até a novembro de 2022 o Agravante já havia pago 48 parcelas, totalizando R$ 11.706,66, implicando certamente em enriquecimento sem causa à Instituição Financeira e de imensurável prejuízo a parte Agravante.

Aduz que
a fim de que fosse concedido os benefícios da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos anexo aos autos, bem como, comprovou por intermédio das fichas financeiras.

Que o juízo recusou a declaração de pobreza e os documentos juntados aos autos.

Alega que a decisão agravada não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pela Agravante, sendo elas as fichas financeiras (id n.o 144082353), as quais demonstram que ela não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Que considerando a média salarial dos últimos seis (6) meses, sua remuneração liquida é de R$ 2.645,38 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Ainda, no final do mês sobra para o Agravante menos de 1,85 salários-mínimos líquidos, valor este que servirá para custear as despesas essenciais para garantir sua sobrevivência e manutenção de um padrão mínimo de vida, tais como: saúde, educação, transporte, vestuário, serviços básicos (luz, água, telefone, internet), cuidados pessoais, etc.

Ressalta a necessidade premente da concessão das medidas pleiteadas, as quais buscam garantir a subsistência e dignidade do Agravante. A análise detalhada das fichas financeiras mensais fortalecem a fundamentação para a tomada de decisão deste Douto Juízo.

Destaca que para a concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50.

Ainda, que a decisão foi extremamente genérica, na medida em que analisou somente o salário bruto, quando deveria ter se atentado para o valor líquido recebido mensalmente pela Agravante, bem como, as despesas mensais que são essenciais para sua sobrevivência, conforme acima relatado.

Tutela recursal deferida (id. 210192185).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 210392668).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 215290190), pugnando pelo desprovimento do agravo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1009262-11.2024.8.11.0041 - Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento em 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações da parte Agravante, pois deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR – BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (AI 142625/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Diante da ausência de provas que infirme a decisão objurgada, outra não é pela manutenção do indeferimento da medida vindicada.

Importante ressaltar, que a parte recorrente carreia aos autos somente ficha financeira de 2009 a 2024, que não alicerçam a pretensão almejada pelo agravante, haja vista que não traduz a real situação econômica do requerente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Revogo a tutela deferida.

Custas se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024